Tribunal: STF
Processo: RHC 210284
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Douglas da Silva Rodrigues interpôs recurso ordinário em habeas corpus, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM FUNÇÃO DA PECULIAR GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E DE FUNDADOS INDÍCIOS DE CONTUMÁCIA DELITIVA. LEGITIMIDADE DA MEDIDA EXTREMA. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. Como registrado na decisão impugnada, que nesta oportunidade se confirma, as instâncias ordinárias vislumbraram indícios de que o paciente teria perpetrado crime de roubo majorado pelo concurso de agentes de forma particularmente grave, pois mediante invasão da residência da vítima e com efetiva violência física, além de já ostentar condenação transitada em julgado por crime contra o patrimônio, razões pelas quais consideraram que sua prisão cautelar seria necessária para garantir a ordem pública.



    2. Ao que se vê, os fundamentos da prisão preventiva são suficientes, remontando não apenas à peculiar gravidade do crime de roubo, cometido em concurso de pessoas, com invasão da residência da vítima e efetiva violência física contra ela, mas também a indícios de contumácia delitiva, dada a reincidência do ora paciente em crimes contra o patrimônio, além de residir próximo à vítima.



    3. Nesses termos, a medida extrema decorre de aspectos bem explicitados nos autos, e não da mera gravidade abstrata atribuída pela própria lei ao tipo penal.



    4. A tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo também não procede, seja porque a proximidade entre a prisão em flagrante, homologada no mesmo dia, e o ato coator revela agilidade na prestação jurisdicional, seja porque a instância originária identificou que eventual morosidade poderia ser atribuída pelo menos parcialmente à própria defesa.



    5. Com efeito, eventual ilegalidade decorrente de excesso de prazo não resultaria de um determinado parâmetro objetivo, mas de aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.



    6. No mais, o fato de o paciente ter filho de 6 anos não justifica o relaxamento da prisão preventiva, por si só, sendo certo não há registro da submissão dessa questão para a análise do juízo de primeiro grau, imprescindível para o exame nas demais instâncias.



    7. Já as teses de que não haveria prova suficiente da autoria e de que a situação do sistema carcerário tornaria o cárcere desproporcionalmente oneroso não podem ser examinadas nesta via, na medida em que a dilação probatória exigida para a apreciação da matéria seria incompatível com o habeas corpus, ação constitucional destinada à controvérsia estritamente interpretativa.



    8. Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos que justifiquem a reconsideração do decisum.



    9. Agravo regimental não provido. 



    (HC 702.788 AgR, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, o recorrente pleiteia, em síntese, a revogação da prisão preventiva imposta, ante à alegada ausência de fundamentação idônea.



    É o relatório. 



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 



    Preliminarmente, não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, destaco que a decisão que decretou a prisão preventiva do ora recorrente está devidamente fundamentada, nos seguintes termos, in verbis (com meus grifos):



    Por certo, na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria que apontam os investigados como autores do crimes de roubo, o que exsurge dos documentos coligidos ao inquisitivo administrativo pela polícia judiciária.



    Com efeito, a materialidade vem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão da carteira com documentos subtraídos da vítima, que apontam a ocorrência do fato criminoso, enquanto que os indícios de autoria decorrem dos depoimentos e do auto de reconhecimento de pessoa (fls. 11), juntados nos autos.



    Ao que se infere dos autos, a vítima Edival de Jesus relatou que na data dos fatos estava em sua casa dormindo quando ouviu barulho da porta de seu veiculo VW/Gol abrindo. Disse que levantou-se e foi à garagem, quando viu a indiciada Aline dentro de seu carro, mexendo nas coisas. Então a vítima começou a gritar "É um assalto, é assalto" e Aline gritou "Douglas, Douglas". Na sequência o indiciado Douglas pulou o muro da casa e agrediu a vítima, empurrando-a ao chão, pegou a carteira da vítima no bolso traseiro se sua calça e ambos saíram correndo. Após, uma vizinha chamou a polícia e a vítima indicou a identidade dos indiciados por conhecê-los, vez que moram próximo a sua residência, sendo recuperada sua carteira, mas sem o dinheiro, R$300,00 em espécie.



    Os policiais militares Marcos Paulo Corona de Castro e Ricardo Luiz Ribeiro Palma relataram que na data dos fatos foram acionados para atender ocorrência de roubo e que após a vítima narrar os fatos e identificar os indiciados, dirigiram-se à casa deles. No local, primeiramente negaram os fatos depois, Aline confessou o roubo e indicou o local onde estava escondida a carteira da vítima, levando-os ao local. Após, Aline disse que a carteira fora pega pela pessoas conhecida por "Lá". Em seu interrogatório, a indiciada Aline disse que estava na casa da vítima porque foi convidada para fazer um programa sexual e que não aceitou, mas entrou na casa para tomar água e que quando a vítima foi fechar o portão ela pediu ajuda para Lá, que estava passando na rua, mas ao chama-lo se confundiu e chamou "Douglas".



    Em seu interrogatório o indiciado Douglas negou participação no delito. Na delegacia a vítima reconheceu os indiciados Aline e Douglas como as pessoas que teriam praticado o roubo em sua casa "sem sombra de dúvidas" (fls. 11).



    A gravidade do delito é patente, na medida em que os autuados teriam agido em conjunto, durante o repouso noturno, e de forma violenta, tendo o indiciado Douglas supostamente empurrando a vítima para subtrair sua carteira e ambos empreendido fuga do local.



    De se notar que no presente caso a custódia cautelar tem por escopo a garantia da ordem pública em razão da intranquilidade que condutas como a que se imputa aos agentes ocasionam no meio social.



    No caso em apreço, os antecedentes criminais do indiciado Douglas não lhe são favoráveis (fls. 46/47), pois tem condenação transitada em julgado (fls. 46) por crime cometido contra o patrimônio.



    Ressalte-se, que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, também tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente através da gravidade concreta de sua conduta (HC 191.330 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 187.242 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 148.831 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 144.904 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 



    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, ante a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, reveladora de sua periculosidade social.



    2. Habeas Corpus indeferido.



    (HC 160.245, ministro Alexandre de Moraes - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 193.464 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber)



    Ademais, esta Suprema Corte também entende que (com meus grifos):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – PERICULOSIDADE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia provisória. 



    PRISÃO PREVENTIVA – REINCIDÊNCIA. Ante reincidência, viável é a custódia provisória. 



    (HC 168.578, ministro Marco Aurélio)



    Também pontuou o Superior Tribunal de Justiça, no acórdão impugnado (com meus grifos):



    Ao que se vê, os fundamentos da prisão preventiva são suficientes, remontando não apenas à peculiar gravidade do crime de roubo, cometido em concurso de pessoas, com invasão da residência da vítima e efetiva violência física contra ela, mas também a indícios de contumácia delitiva, dada a reincidência do ora paciente em crimes contra o patrimônio, além de residir próximo à vítima.



    Ainda, em relação à alegação de que a revogação da segregação cautelar se faz necessária em razão da crise sanitária provocada pela pandemia do novo coronavírus, enfatizo que, no caso em espécie, não vislumbro demonstrada a situação de vulnerabilidade do recorrente em razão da crise sanitária provocada pelo novo coronavírus, ou a impossibilidade de atendimento médico na respectiva unidade prisional, aptas a merecerem o alcance da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.



    Finalmente, como bem assinalado no acórdão recorrido, “(...) o fato de o paciente ter filho de 6 anos não justifica o relaxamento da prisão preventiva, por si só, sendo certo não há registro da submissão dessa questão para a análise do juízo de primeiro grau, imprescindível para o exame nas demais instâncias”, sob pena de inadmissível supressão de instâncias. 



    Entendo, desse modo, não haver reparos a se fazer na decisão recorrida.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator